Tribunal: STF
Processo: RHC 202271
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. RÉU REINCIDENTE. REGIME FECHADO CORRETAMENTE FIXADO. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. O ‘habeas corpus' não é a via adequada para discussão acerca da condenação por crime de tráfico de entorpecentes, por demandar exame fático-probatório, incompatível com a via eleita, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.
    2. Consolidado neste Pretório o entendimento de que, embora o ‘quantum’ inferior ou igual a 8 anos permita, em tese, a fixação do regime semiaberto, o fato do paciente ser reincidente, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso o fechado.
    3. Agravo regimental desprovido.
    (Agravo regimental em habeas corpus n. 631.373, Ministro Joel Ilan Paciornik)
    Em suas razões, a parte recorrente, em síntese, pretende “a absolvição por falta de provas nos termos do art. 386, IV, do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, a fixação do regime semiaberto, visto que somente a condição de reincidente do agravante, associada à gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas não é suficiente para justificar a fixação de um regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso.“.
    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer pela denegação do recurso ordinário em habeas corpus em parecer assim ementado: 
    Recurso Ordinário em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Tráfico de entorpecentes. Pedido de absolvição e, subsidiariamente, a fixação do regime semiaberto. Impossibilidade. Comprovada a atividade ilícita do tráfico de entorpecentes, inviável a concessão do pleito absolutório. Precedente. Recorrente reincidente, o que impossibilidade a imposição de regime menos gravoso. Parecer pela denegação do Recurso Ordinário. 
    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.
    Inicialmente, quanto à alegação de ausência de materialidade e negativa de autoria do delito, assim se justificou o Superior Tribunal de Justiça acerca da questão:
    “O acórdão impugnado decidiu a controvérsia sob os seguintes fundamentos: 
    "Sob o crivo do contraditório, ALEXANDRE disse que sabia da existência da droga na residência, todavia, não tinha conhecimento do local onde estavam guardadas, uma vez que tais entorpecentes eram de propriedade de um indivíduo conhecido por "cabelo" (mídia digital). 
    A testemunha Edna contou que era vizinha do apelante, foi até a casa do réu atendendo ao pedido dos policiais e viu uma balança e uma porção de drogas no chão (mídia digital). 
    O policial Valdemar declarou que recebeu informações de que um indivíduo chamado "costela" estaria comercializando drogas e que a movimentação característica do comércio espúrio acontecia depois das 17 horas. Assim, foi realizada campana no endereço mencionado e notou-se que pessoas eram atendidas rapidamente pelo réu no portão da casa, razão pela qual houve a expedição de mandado de busca domiciliar e, durante o cumprimento da ordem judicial, foram encontradas quatro porções de maconha e uma balança de precisão, no interior de um armário existente na residência. 
    Também havia um dichavador e documentos pessoais do acusado e da sua esposa (mídia digital). 
    Em sentido parecido foram as declarações do policial Paulo, o qual disse que não participou da campana, porém, acompanhou o cumprimento do mandado de busca domiciliar (mídia digital). 
    A jurisprudência pátria tem constantemente acolhido a palavra policial como prova segura, firme e convincente, notadamente quando como aqui, esteja coerente ao quadro probatório colacionado e não discrepe do produzido em sua essência" (fls. 14- 15). 
    Assim, para se entender de forma diversa, é necessário o reexame de todo o conjunto probatório, o que é vedado em habeas corpus. (com meus grifos)
    Desse modo, observo que, para acolher tal tese defensiva – ausência de prova da materialidade e autoria delitiva –, seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: Agravo regimental em habeas corpus n. 175.924, Ministro Gilmar Mendes; Agravo regimental em habeas corpus n. 182.710, Ministro Alexandre de Moraes; Agravo regimental em habeas corpus n. 190.845, Ministro Ricardo Lewandowski; Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus n. 143.055, Ministro Edson Fachin:
    ’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE  ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
    – O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.
    (Agravo regimental em habeas corpus n. 125.131, Ministro Celso de Mello) 
    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como se sabe, não comporta reexame de fatos e provas. Precedentes.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento.
    ” (Agravo regimental em habeas corpus n. 176.183, Ministro Roberto Barroso – com meus grifos)
    Finalmente, também não assiste razão à parte recorrente no que toca ao abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena.
    Destaco, no ponto, a dicção do Enunciado nº 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal:
    A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada exige motivação idônea.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado a uma pena privativa de liberdade inferior a oito anos (5 anos e 10 meses), tendo sido o regime inicial fechado mantido pelo Superior Tribunal de Justiça.
    Conforme previsto no art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, “o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;” (com meus grifos).
    Vê-se, no caso destes autos, tratar-se de condenado reincidente, o que já afasta a pretensão deduzida, por expressa previsão legal.
    Assinalo, nesse ponto, que a reincidência é motivo suficiente para a fixação do regime inicial fechado, ainda que a condenação fosse inferior a 4 anos de reclusão, nos termos da jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal Federal (Recurso ordinário em habeas corpus n. 134.829, Ministro Ricardo Lewandowski; Agravo regimental em habeas corpus n. 127.010, Ministro Luiz Fux; Habeas corpus n. 117.717, Ministro Gilmar Mendes):
    PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – DISCIPLINA. Ante o disposto no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, em se tratando de condenado reincidente, ainda que a sanção tenha sido estabelecida em menos de 4 anos, mostra-se viável a fixação do regime de cumprimento fechado.
    (Recurso ordinário em habeas corpus n. 150.594, Ministro Marco Aurélio)
    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na fixação do regime inicial de cumprimento de pena do paciente.
    Em face do exposto, conheço, em parte, do recurso ordinário em habeas corpus e, na parte conhecida, indefiro-o. 
    Intime-se. Publique-se.
Brasília, 8 de setembro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator